Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711533-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCA DE FATIMA ALVES SILVA, OTACILIO FERNANDES COSTA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATLAS HOLDING LTDA - ME contra decisão (ID 226868375) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de FRANCISCA DE FATIMA ALVES SILVA e OTACILIO FERNANDES COSTA NETO, indeferiu o ofício de expedição de ofício ao INSS e a consulta ao sistema PREVJUD. Em suas razões (ID 70164938), alega que: 1) pesquisa via INFOJUD e o acesso ao Portal da Transparência Previdenciário não substituem a consulta ao sistema PREVJUD ou a expedição de ofício ao INSS; 2) o INFOJUD, apenas fornece dados de bens e rendimentos declarados no imposto de renda, que podem não refletir a realidade patrimonial do devedor; 3) no caso, o resultado do INFOJUD foi infrutífero, pois os executados não apresentaram declaração de imposto de renda; 4) o Portal da Transparência Previdenciário é uma ferramenta de acesso público que divulga dados estatísticos e gerais sobre benefícios concedidos pelo INSS, mas não fornece informações individualizadas sobre segurados; 5) todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para a obtenção de uma decisão justa e efetiva; 6) é dever do magistrado adotar medidas para assegurar o cumprimento da obrigação; 7) foram realizadas diversas diligências para localizar bens do agravado, sem êxito. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferida a requisição das informações previdenciárias dos executados pelo sistema PREVJUD ou a expedição de ofício ao INSS. Preparo comprovado (ID 70164939). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator